Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-16.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-16.2022.8.14.0053

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SANTIAGO MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800010-16.2022.8.14.0053

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: SANTIAGO MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação declaratória de obrigação de pagamento. Pretensão com efeitos patrimoniais. Prescrição quinquenal. Ausência de prova da contratação. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que, nos autos de ação declaratória de obrigação de pagamento, manteve a sentença de improcedência por reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão e a ausência de prova da contratação do empréstimo supostamente inadimplido. A instituição financeira alegava que a ação, por ter cunho declaratório, seria imprescritível, e que extratos e telas sistêmicas substituiriam o contrato não apresentado.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação declaratória ajuizada pelo banco possui natureza puramente declaratória ou efeitos patrimoniais, sujeitando-se, neste último caso, à prescrição quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil; e (ii) estabelecer se há nos autos prova suficiente da contratação alegada pela parte autora.

III.
Razões de decidir

3.

A renúncia ao pedido condenatório, realizada antes da citação, não descaracteriza os efeitos patrimoniais da pretensão deduzida, pois a declaração judicial pretendida busca viabilizar o reconhecimento de dívida prescrita, conferindo-lhe efeitos extrajudiciais ou mesmo para futura execução.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que ações com efeitos patrimoniais, ainda que formuladas sob a forma declaratória, submetem-se à prescrição, sendo aplicável, no caso, o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

5.

A ação foi ajuizada mais de 14 anos após o vencimento da obrigação (janeiro de 2008), estando a pretensão fulminada pela prescrição desde 12/01/2013.

6.

O banco não juntou aos autos o contrato supostamente firmado com a parte ré, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, como extratos e telas sistêmicas, que não suprem o dever de comprovação da relação jurídica.

7.

A alegação de fortuito interno (explosão em agência bancária) não exime o banco do dever probatório, especialmente em relação de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

8.

A ausência de prova do contrato firmado entre as partes impede o reconhecimento da obrigação alegada, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe cabia conforme art. 373, II, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação declaratória que busca reconhecimento de dívida inadimplida possui efeitos patrimoniais e se submete à prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. A ausência de apresentação do contrato firmado entre as partes impede o reconhecimento judicial da obrigação de pagar, não suprindo tal prova os documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira. 3. Nas relações de consumo, incumbe ao fornecedor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo desse ônus o autor que não comprova a contratação alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 321, parágrafo único, 373, II, e 485, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 890.822/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 04.10.2017; STJ, REsp 1.766.964/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21.11.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJ-SP, ApCiv 1000318-14.2022.8.26.0157, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 04.04.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO S/A.
contra decisão monocrática que, nos autos da
ação declaratória de obrigação de pagamento de empréstimo não pago

nº 0800010-16.2022.8.14.0053, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de obrigação de pagamento.

A decisão agravada, conforme expressamente consignado em seu cabeçalho (ID 32180486) — concluiu que:

(i) a pretensão deduzida, embora formalmente declaratória, possuía inequívocos efeitos patrimoniais, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, já consumado em 12/01/2013;

(ii) inexistiu prova da contratação, ante a ausência de juntada do contrato, sendo insuficientes extratos, demonstrativos e telas sistêmicas de produção unilateral;

(iii) correta a retificação do valor da causa para adequação ao proveito econômico efetivamente perseguido.

No Agravo Interno (ID 33421976), o recorrente sustenta, em síntese:

a) desnecessidade de apresentação do contrato;

b) suficiência dos demonstrativos e extratos;

c) imprescritibilidade da pretensão declaratória após renúncia ao pedido condenatório;

d) aplicação do prazo decenal do art. 205 do CC;

e) indevida retificação do valor da causa;

f) redução dos honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 33552193), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravo interno apenas reedita teses já enfrentadas e corretamente rechaçadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita ao Agravante.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do Agravo de Instrumento.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“A matéria devolvida a esta Turma Cível diz respeito à
ocorrência ou não de prescrição
no contexto de
ação declaratória de obrigação de pagamento de empréstimo
, proposta por instituição financeira, com suposto inadimplemento ocorrido em
janeiro de 2008
, tendo a ação sido ajuizada em
janeiro de 2022
, ou seja, mais de
14 anos
depois do vencimento da obrigação.

A peculiaridade do caso reside no fato de que,
antes da citação da parte ré
, o autor,
Banco Bradesco S.A.
, apresentou petição aditando a inicial,
renunciando expressamente ao pedido condenatório
e requerendo que a demanda fosse apreciada
apenas sob o viés declaratório
, indicando o valor de R$ 204.467,97 como montante a ser declarado devido.

A questão central, portanto, consiste em saber se essa
modificação do pedido
, realizada antes da citação, é suficiente para
afastar a incidência do prazo prescricional
.

Pois bem.

É pacífico na doutrina que
ações declaratórias puras
— aquelas que objetivam unicamente o reconhecimento da existência ou inexistência de uma relação jurídica —
não estão sujeitas à prescrição
, tendo em vista que o direito à declaração é considerado imprescritível.

Conforme escólio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o exercício do direito de ação para deduzir pretensão exclusivamente declaratória não se sujeita à prescrição:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O exercício do direito de ação para deduzir pretensão exclusivamente declaratória é imprescritível. Precedentes. 3. Hipótese em que, consoante o contexto fático delineado no acórdão recorrido, a pretensão autoral não é a de anular o lançamento que deu ensejo à CDA, mas tão somente de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue ao pagamento dos créditos estampados nesse título, porquanto já alcançados pela prescrição. 4. Agravo interno desprovido.”. (STJ - AgInt no AREsp: 890822 RJ 2016/0078625-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

No entanto, a análise da natureza da ação
não pode se limitar ao seu nomen iuris
, mas deve recair sobre
os efeitos jurídicos concretos do provimento jurisdicional pleiteado
, conforme a
jurisprudência dominante do STJ e da doutrina civilista contemporânea
.

No presente caso, embora o banco tenha efetivamente aditado a inicial
antes da citação
, como dispõe o art. 329, I, do CPC, a renúncia ao pedido condenatório
não desnatura os efeitos patrimoniais decorrentes da declaração pretendida
. Isso porque o que se busca, na prática, é o
reconhecimento judicial de dívida prescrita
, conferindo-lhe
validade e utilidade para fins extrajudiciais
, ou mesmo para futura tentativa de conversão em título executivo judicial.

A fim de ilustrar o exposto, transcrevo o pedido feito no presente recurso (PJe ID 29460994):

“Diante de todo o exposto, requer o recebimento no efeito suspensivo do presente RECURSO DE APELAÇÃO e que seja dado INTEGRAL PROVIMENTO, para que seja cassada a sentença para julgar procedente a ação para declarar devido o valor inadimplido pelo requerido no valor total de R$ 204.467,97, bem como para afastar a condenação em custas e honorários, e condenar a parte recorrida nas verbas sucumbenciais, como medida da mais lídima justiça!”.”

Esse pleito, embora tecnicamente formulado em caráter declaratório, tem como
consequência direta
o
reconhecimento de um dever de pagar valor certo
, cuja exigibilidade, no entanto, encontra-se
extinta pelo decurso do tempo
, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Assim,
ainda que o pedido condenatório tenha sido suprimido
, o que se observa é o uso da via judicial para contornar os efeitos da prescrição, com a finalidade de constituir elemento probatório ou argumentativo de dívida já fulminada pela ordem jurídica.

O entendimento ora adotado perfilha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA QUE ENCERROU SUAS ATIVIDADES. CAPACIDADE DE SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VENDA DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR ÀS DELIBERAÇÕES ACIONÁRIAS ANULADAS EM AÇÃO PRÓPRIA. NEGÓCIO VÁLIDO. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE ASSEMBLEIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ATINGIR FATOS PRETÉRITOS. RECONHECIMENTO, POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, DA VALIDADE DA MATRÍCULA DO IMÓVEL DO QUAL SE ORIGINOU O OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. PREVALÊNCIA, AINDA QUE CONTRADITÓRIA COM DECISÕES ANTERIORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, V, DO CPC. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as ações declaratórias, quando produzirem também efeitos de natureza constitutiva ou condenatória, submeter-se-ão à prescrição. Nesse sentido, além dos julgados acima mencionados: REsp 767.250/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/6/2009; AgInt no AREsp 1.081.222/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/6/2017; REsp 1.637.474/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18/5/2018; REsp 1.046.497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe 9/11/2010. Ressoa inequívoco que a recorrida pretende, em verdade, a obtenção dos efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de validade de matrícula imobiliária já tida por cancelada, de sorte que o propósito deduzido não é puramente declaratório, e, portanto, se sujeita a prazo prescricional. Sob esse enfoque, cabe perquirir se a prescrição fulminou ou não o direito perseguido pela parte recorrida.”. (STJ - REsp: 1766964 PR 2018/0237886-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 21/11/2018).

Assim, mesmo diante da renúncia ao pedido condenatório antes da citação,
a real natureza da pretensão é patrimonial
, o que atrai a incidência do prazo
quinquenal
, previsto no
art. 206, § 5º, I, do Código Civil
, que se aplica à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

Dessa forma, ajuizada a ação mais de 14 anos após o vencimento do suposto débito, a prescrição já havia se consumado em 12/01/2013.

Ademais, a prescrição já seria suficiente para a improcedência da demanda. Entretanto, outro ponto decisivo reforça o acerto da sentença de piso: a
ausência de comprovação da contratação alegada
.

A relação jurídica que o banco pretende ver declarada judicialmente
não foi comprovada
nos autos.

O autor
não juntou o contrato de empréstimo
supostamente firmado com a parte ré. Argumentou que a perda do instrumento contratual original teria decorrido de
explosão em agência bancária
, o que, em nada o exime de seu dever probatório. Tal alegação — ainda que verídica — caracteriza, juridicamente,
fortuito interno
, inerente à atividade bancária, o qual não transfere à parte contrária o encargo probatório.

Nas relações de consumo, como é o caso dos autos — conforme reconhecido na sentença com base na Súmula 297 do STJ — aplica-se a
inversão do ônus da prova
em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC). Caberia, portanto,
ao banco comprovar a existência da contratação
, ainda mais quando pretende a declaração judicial de uma obrigação de pagar.

Não o fazendo, incorre na
violação do ônus probatório objetivo
, nos termos do
art. 373, II, do CPC
, segundo o qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

A ausência do contrato, nos termos da melhor doutrina,
cria forte presunção de inexistência da obrigação
ou, no mínimo,
fragilidade da contratação
, especialmente quando se trata de contratos bancários, cujo rigor documental é inerente à sua formalização.

A jurisprudência já pacificou esse entendimento:

“AÇÃO DE COBRANÇA - Sentença de improcedência - Relação de consumo com inversão do ônus probatório - Instituição financeira que não se desincumbiu de provar a existência de fato constitutivo de seu direito - Inteligência do artigo 371, I, do CPC - Ausência de apresentação de contrato - Extrato de telas sistêmicas não provam a contratação de empréstimo - Documentos unilaterais - Recurso desprovido, majorada a honorária.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000318-14.2022.8 .26.0157 Cubatão, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 04/04/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)”.

------------------------------------------------------------------------------

AÇÃO DE COBRANÇA - Sentença de improcedência - Relação de consumo com inversão do ônus probatório - Instituição financeira que não se desincumbiu de provar a existência de fato constitutivo de seu direito - Inteligência do artigo 371, I, do CPC - Ausência de apresentação de contrato - Extrato de telas sistêmicas não provam a contratação de empréstimo - Documentos unilaterais - Recurso desprovido, majorada a honorária.”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000318-14.2022.8 .26.0157 Cubatão, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 04/04/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

Ainda que tenha anexado
demonstrativos de débito, extratos bancários e telas do sistema
, tais documentos — de origem
unilateral
— não substituem o contrato assinado. Tampouco se provou que o valor teria sido efetivamente
solicitado
pela parte ré, afastando-se, inclusive, qualquer presunção de legitimidade da obrigação.

Sendo assim, a procedência da ação requereria prova inequívoca da contratação, o que não ocorreu. Logo, a improcedência da pretensão se impõe, também por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que
indeferiu a petição inicial por inércia da parte autora
, com fundamento no
art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC/2015
, por absoluta ausência de cumprimento da emenda regularmente determinada.

A conjugação dos fundamentos acima —
prescrição da pretensão declaratória com efeitos patrimoniais
e
inexistência de prova da contratação
— conduz, de forma convergente, à
manutenção integral da sentença de improcedência
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se íntegra a sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação declaratória de obrigação de pagamento ajuizada pelo banco apelante.”.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 17/03/2026